Tribunal: STF
Processo: Rcl 55251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos Autos nº 5241799-71.2020.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Narra o reclamante que o beneficiário da presente reclamação foi condenado, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 500 dias-multa; inconformado, apelou da sentença, sendo o apelo  provido para declarar a ilicitude do flagrante por violação de domicílio sem justa causa e em afronta à tese fixada no Tema RG nº 280, com a consequente desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo próprio, remetendo-se os autos ao Juizado Especial.

 3.	O acórdão prolatado em apelação ficou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. REVERSÃO PARA A RESPOSTA PENAL FAVORÁVEL. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a existência de denúncia anônima e o fato de a apelante ter em sua posse 3,215g de cocaína em via pública, não são suficientes para justificarem a invasão domiciliar, violando o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio consagrado no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, reclamando seja estancada a ilegalidade, conduzindo a absolvição da imputação. Não obstante, resta a imputação de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) encontrada em momento anterior à invasão do domicílio, com remessa dos autos ao Juizado Especial competente. PRIMEIRO APELO PROVIDO. SEGUNDO APELO PREJUDICADO. “ (e-doc.3, p. 7; grifos nossos).

 4.	Prossegue o reclamante narrando que interpôs recurso extraordinário, sob alegada violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, mas que o Órgão reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral. Afirma ainda que, interposto agravo interno contra essa decisão, foi-lhe negado provimento, reiterando-se aquela fundamentação.

 5.	Concomitantemente ao recurso extraordinário, houve interposição de recurso especial — AREsp nº 2.223.305/GO —, que, por sua vez, não foi conhecido. A decisão foi publicada em 03/04/2023, e o trânsito em julgado certificado em 19/04/2023 (conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico do STJ).

 6.	Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Juizado Especial, como determinado no acórdão goiano. A consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás registra a publicação de decisão, em 06/09/2023, que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição. Eis o teor da decisão:

“Como é cediço, a prescrição é uma das causas extintivas da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal e consiste na perda do poder de punir do Estado, causada pelo decurso do tempo fixado em lei. 
Trata-se de matéria de ordem pública, passível pois de reconhecimento em qualquer fase do processo, procedendo-se até mesmo de ofício, sem qualquer provocação. 
Acerca do tema posto em discussão, trago à colação, os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Código Penal Interpretado. Verbis: 
“Ocorrido o crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor do fato criminoso, que deve ser exercida dentro de determinado lapso temporal. (…) Escoado esse prazo, que é submetido a interrupções ou suspensões previstas em lei, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, chamada impropriamente de prescrição da ação penal. Nessa hipótese, que ocorre sempre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, são totalmente apagados todos os seus efeitos, ainda que haja sentença condenatória proferida. Ficam afastados, também, quaisquer efeitos civis, administrativos, processuais, que decorreriam do processo ou da sentença condenatória.” 
Dispõe o artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, que prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas para os delitos voltados ao usuário ou dependente, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 117 e seguintes do Código Penal. 
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que da data do fato (Auto de Prisão em flagrante) até a presente data transcorreram mais de 02 (dois) anos. 
Em sendo assim, patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se a decretação da extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 30 da Lei nº 11.343/06.
 Mesmo porque, não ocorreu no presente caso qualquer causa impeditiva ou interruptiva, previstas nos artigos 116 e 117 do Código Penal, já que os atos judiciais proferidos pelo juízo comum não foram ratificados atempadamente por este juízo. 
Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do (a) (s) suposto (a) (s) autor (a) (s) do fato, em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 30 da Lei nº 11.343/06. 
Caso tenha sido apreendido valor em dinheiro, proceda-se a intimação do (a) (s) autor (a) (s) do fato para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar (em) interesse na restituição, sob pena de perdimento. 
Havendo interesse do (a) (s) autor (a) (s) do fato na restituição do numerário apreendido, colha-se manifestação ministerial. 
Decorrido in albis o prazo supramencionado, aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido no artigo 123 do Código de Processo Penal, certifique-se o ocorrido e colha-se manifestação ministerial. 
Por fim, determino a destruição da substância entorpecente e de eventuais objetos apreendidos e encaminhados ao Depósito Público, com fulcro no Provimento nº 22/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, devendo ser observadas as orientações legais e administrativas cabíveis. (...).”

 7.	Com a presente reclamação, o autor pretende o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem. Alega que houve má aplicação do Tema RG nº 280, uma vez que existiu, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

 8.	Citado, o beneficiário contestou o pedido reclamatório. Defende que a reclamação é incabível, uma vez que proposta após o trânsito em julgado do ato reclamado, o que atrairia a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, ademais, “a discussão como posta na inicial da Reclamação, que propõe indagações a respeito de ‘o adentramento policial’ ter se dado, ou não, ‘apenas com base em caráter meramente especulativo por parte dos agentes públicos’ demanda o reexame dos fatos e das provas, o que é inviável na via eleita” (e-doc. 34).

É o relatório.

Decido.

 9.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nessa última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 10.	Como relatado, a alegação, neste caso, é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), com ementa assim lançada:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

 11.	A controvérsia, portanto, paira em saber se os elementos apresentados e considerados para o ingresso da autoridade policial no domicílio do beneficiário, sem mandado judicial, configuram, ou não, justa causa para tanto. Adianto que o caso é de procedência do pedido reclamatório.

 12.	Com efeito, o seguinte trecho do acórdão absolutório tem como elementos fático-probatórios bem delineados, que embasaram a conclusão pela ausência de justa causa:

“(...) Consta dos autos que o apelante Mateus Sabino Rodrigues foi absolvido quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, art. 12, da Lei nº 10.826/03 e condenado por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor diário, por no dia 26 de maio de 2020, às 19:32 horas, na Rua R-1, Parque Industrial, na cidade de Goiânia, ter sido preso em flagrante delito, trazendo consigo uma porção de cocaína, pesando 3,215 g (três gramas, duzentos e quinze miligramas), mantendo em depósito, na casa situada na 9ª Avenida, Quadra 13-E, Lote 22, casa 02, Setor Leste Universitário, na cidade de Goiânia, três porções da mesma substância, com massa bruta de 426,215 g (quatrocentos e vinte e seis gramas, duzentos e quinze miligramas), apreendidas balança de precisão digital, faca com resquícios da droga, folha com anotações do comércio do entorpecente, nove munições, calibre 38, intactas. 
Os policiais militares Arley Lucena de Sousa e Aparecido José da Silva em Audiência de Instrução e Julgamento (movimentação nº 91) narraram terem recebido várias denúncias no sentido de que, na Região Industrial, um indivíduo conhecido como “Mateuzinho”, traficaria. Após tais informações realizaram o patrulhamento da região, oportunidade em que abordaram Mateus portando uma porção de drogas. Testemunharam que, quando questionado, o acusado afirmou manter mais entorpecentes em sua residência. Ato contínuo os policiais militares afirmam terem se deslocado até a residência localizada no Setor Universitário onde, com autorização da mãe do acusado, realizaram o adentramento e as buscas, localizando drogas, balança, dinheiro e munições no quarto de Mateus.“ (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos).

 13.	Nesse ponto, convém discernir revolvimento do material fático-probatório dos autos — vedado em sede extraordinária, como apontado pelo beneficiário da reclamação em sua contestação — de revaloração ou requalificação jurídica do acervo probatório, atividade inerente à prestação jurisdicional, inclusive dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: HC nº 98.816/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (j. 29/06/2010. p. 03/09/2010), RE nº 820.433-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 17/03/2016, p. 30/05/2016), e HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber (j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).

 14.	Nesse cenário, destaco que as circunstâncias fático-jurídicas do momento da flagrância, como reconhecidas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-doc. 3), estão bem delineadas. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:

“Os policiais militares Arley Lucena de Sousa e Aparecido José da Silva em Audiência de Instrução e Julgamento (movimentação nº 91) narraram terem recebido várias denúncias no sentido de que, na Região Industrial, um indivíduo conhecido como “Mateuzinho”, traficaria. Após tais informações realizaram o patrulhamento da região, oportunidade em que abordaram Mateus portando uma porção de drogas. Testemunharam que, quando questionado, o acusado afirmou manter mais entorpecentes em sua residência. Ato contínuo os policiais militares afirmam terem se deslocado até a residência localizada no Setor Universitário onde, com autorização da mãe do acusado, realizaram o adentramento e as buscas, localizando drogas, balança, dinheiro e munições no quarto de Mateus.” (e-doc. 3, p. 2)

 15.	 Vale dizer, a entrada da autoridade policial sem mandado judicial ocorreu, tal como bem sintetizou o reclamante — e, frise-se mais uma vez, diante do quanto demarcado pelo próprio acordão absolutório — após (i) os policiais militares receberam informações, via funcional, que indicaram o nome do recorrido como traficante e o local onde exercia a traficância; (ii) os agentes se deslocaram até a região indicada, onde encontraram o recorrido, que, submetido à busca pessoal, foi flagrado na posse de cocaína; (iii) ato contínuo, dirigiram-se à casa dele, onde a entrada dos policiais foi franqueada por sua mãe. Sob a minha óptica, diferentemente da qualificação jurídica dada pelo acórdão recorrido, isso tudo forma um conjunto de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante.

 16.	Outrossim, destaco que no julgamento do Tema RG  nº 280, esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Na mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -     diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 
Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.
O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.
Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”
(RE  nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

 17.	Noutro giro, é consabido que, nos crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 46.409-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).

 18.	Diante disso tudo, e consoante previsto na tese formada no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, que, aliás, autoriza o ingresso quando há fundadas razões, não há necessidade de prova cabal. Essa, por óbvio, deverá ser analisada a posteriori, dentro do conjunto formado por todos os elementos probatórios e de convicção reproduzidos sob o contraditório e ampla defesa, notadamente acerca da questionada coerência de toda a dinâmica da diligência policial. Em caso idêntico ao dos autos, relaciono o seguinte precedente: Rcl nº 47.649/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/07/2021, p. 15/07/2021.

 19.	Por conseguinte, como o acórdão recorrido não se encontra, a rigor, e guardadas as limitações de análise desta reclamação, em direta conformidade com o que decidido por esta Corte no paradigma invocado, deve ser superada a decisão reclamada que negou seguimento ao respectivo agravo em recurso extraordinário.

 20.	Por fim, assento que não se sustenta o argumento trazido pelo beneficiário em sua contestação acerca do trânsito em julgado na origem. Isso porque a reclamação, como regra, não possui efeito suspensivo, de modo que o feito reclamado seguiu seu iter processual normalmente. O que o enunciado nº 734 da Súmula do STF veda é a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada. No presente caso, a reclamação foi proposta em 19/08/2022 (e-doc. 10), enquanto a certificação de trânsito na origem, juntada pelo próprio beneficiário, data de 19/04/2023 (e-doc. 34, p. 2).

 21.	Ante o exposto, julgo procedente a pretensão reclamatória, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determino o regular processamento do agravo no recurso extraordinário obstado na origem.

Comunique-se à autoridade judicial reclamada.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2024


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator